Tribunal: TJES
Processo: 5006440-03.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-04-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006440-03.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: AUDILENE MONTEIRO DE AGUIAR
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 05.04.2022
.

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5006440-03.2021.8.08.0030

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: AUDILENE MONTEIRO DE AGUIAR

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
ANTÔNIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO

JUÍZA RELATORA: DRA. GISELLE ONIGKEIT

EMENTA – DIREITO ADMINISTRATIVO – NEGATIVA, NA ESFERA ADMINISTRATIVA, DE CONCESSÃO DA MEDALHA “VALOR POLICIAL MILITAR” DE CATEGORIA OURO APÓS 28 (VINTE E OITO) ANOS DE SERVIÇOS EM RAZÃO DA OCORRÊNCIA DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR DE NATUREZA MÉDIA QUATRO ANOS ANTES – PEDIDO DE NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO E DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA A SUA CONCESSÃO. 1) PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL AFASTADA, DADA A NÃO INCIDÊNCIA, NO CASO, DA PREVISÃO DO ART. 80 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 234/2002. 2) MÉRITO – ARBITRARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO EM NÃO CONCEDER A MEDALHA REFERENTE AO “VALOR POLICIAL MILITAR” CATEGORIA OURO – INFRAÇÃO DISCIPLINAR MÉDIA – CONVERSÃO EM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS – PERMANÊNCIA DA RECORRIDA EM COMPORTAMENTO POLICIAL CONSIDERANDO COMO EXCEPCIONAL DECLARADA PELA COMISSÃO PROCESSANTE – REABILITAÇÃO
EX-OFFICIO
PELO DECURSO DO PRAZO DA SANÇÃO -

INTERPRETAÇÃO SISTÊMICA DAS DISPOSIÇÕES DO REGULAMENTO DISCIPLINAR DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SENTENÇA MANTIDA PARA DECLARAR NULO O ATO ADMINISTRATIVO E RATIFICAR A DETERMINAÇÃO DA CONCESSÃO DA MEDALHA “VALOR POLICIAL” CATEGORIA OURO, UMA VEZ QUE A RECORRIDA CUMPRIU OS REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO DA HONRARIA.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Tratam os autos de ação ordinária ajuizada por AUDILENE MONTEIRO AGUIAR MARTINS em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, visando provimento em seu favor no sentido de ser concedida a Medalha Valor Policial Militar, na cor Ouro (28 anos), a contar de 10.10.2018, argumentando a ora Recorrida que preenche os

requisitos para a concessão da aludida medalha, a qual, por erro da administração, não lhe foi concedida pelo fato de ter respondido a processo administrativo que, ao converter a sanção em prestação de serviços extraordinários, manteve como excepcional seu comportamento e, portanto, apta à honraria perseguida.

O édito sentencial reconheceu o direito da Recorrida, julgando procedente o pedido, declarando nula a contraindicação da Recorrida ao recebimento da Medalha Valor Policial Militar na cor outro, publicada no BECG 002 de 27.03.2019, confirmando a liminar deferida para determinar a entrega da honraria autora.

Irresignado, o Estado do Espírito Santo interpôs o presente Recurso Inominado, arguindo, preliminarmente, a incompetência do Juizado da Fazenda Pública para dirimir a questão e, no mérito, pugnou pela reforma do julgado.

Por ser questão que antecede o mérito, passo à apreciação da preliminar em comento.

I - DA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA PARA ANÁLISE DA MATÉRIA.

A arguição neste contexto parte da premissa de que a causa de pedir versa sobre matéria de ordem militar, de modo que a competência seria da Vara de Auditoria Militar.

Entretanto, a luz do disposto no art. 80, da Lei Complementar 234/2002, a Vara de Auditoria Militar tem competência para o julgamento dos crimes militares e as ações judiciais contra atos disciplinares militares.

No presente caso, o litígio decorre de ato administrativo que negou à Recorrida a concessão de honraria por serviços prestados à corporação militar, de modo que nenhuma relação tem com atos disciplinares na esfera militar. Não se discute, em resumo, a sanção disciplinar, mas os efeitos dela decorrentes, daí porque a solução da questão não cabe à Vara de Auditoria Militar.

Não é outro o entendimento do E. Tribunal de Justiça sobre o tema, senão vejamos:

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INAPTIDÃO DE MILITAR EM TESTE DE APTIDÃO FÍSICA PARA PROMOÇÃO À SARGENTO. ART. 125, § 5° DA CRFB E ART. 80, § 1° DA LC ESTADUAL N° 234/2004.
ATO EMINENTEMENTE ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO
. 1. O Art. 125, § 5° da Constituição Federal estabelece que compete ao Juiz de Direito da Justiça Militar estadual, processar e julgar os militares do Estado,
os crimes militares cometidos contra civis e a ações judiciais contra atos disciplinares
. 2. No caso em tela, verifica-se que a demanda de origem não se enquadra nas hipóteses de competência da Vara de Auditoria Militar (Justiça Militar Estadual),
uma vez que a controvérsia diz respeito a critérios estabelecidos para promoção de militares, ou seja, não tem como objeto a persecução criminal, tampouco questionamento de atos disciplinares, atraindo, portanto, a competência do Juízo Fazendário
. 3. Conflito de Competência CONHECIDO para DECLARAR COMPETENTE o Juízo Suscitado. VISTOS, relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do Conflito Negativo de Competência e DECLARAR a competência do Juízo Suscitado , nos termos do voto do E. Relator. Vitória-ES, 31 de agosto de 2021. DES. PRESIDENTE DES. RELATOR.
(TJES, Classe: Conflito de competência cível, 100210019467, Relator : CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/08/2021, Data da Publicação no Diário: 15/09/2021).

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. RECURSO ADMINISTRATIVO RECEBIDO COM EFEITO SUSPENSIVO EM RELAÇÃO A PENALIDADE PRINCIPAL DE DETENÇÃO. EXTENSÃO DOS EFEITOS COM RELAÇÃO AO COMPORTAMENTO MILITAR. COMPETÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. In casu,
a questão debatida é eminentemente administrativa, sem nenhuma pertinência temática com ato correicional de natureza disciplinar ou crime militar, de sorte que não se situa no âmbito de competência do Juízo da Vara de Auditoria Militar
. Nas palavras do julgador a quo, o pedido formulado na exordial é claramente voltado à possibilidade de modificação do comportamento da impetrante de bom para excepcional, uma vez que foi concedido a impetrante o efeito suspensivo do cumprimento da sanção disciplinar. 2. A impetrante apresentou recurso administrativo, a fim de rever a penalidade imposta, tendo sido deferido efeito suspensivo ao ato punitivo, com a imediata suspensão do cumprimento da sanção disciplinar, até ulterior deliberação. Nada obstante, não houve menção ao restabelecimento do seu comportamento militar como "excelente", tal como era antes do processo administrativo. 3. Tendo sido suspenso o ato punitivo principal (detenção), tal deve ser entendido ao secundário (alteração do comportamento militar), até o julgamento final do recurso interposto pela impetrante na esfera administrativa, quando, dependendo do provimento, poderá ser implementada as sanções impostas. 4. Sentença confirmada, esclarecendo, todavia, que o efeito suspensivo estendido pela decisão liminar, no tocante a reclassificação do comportamento policial militar da impetrante, somente deverá perdurar até o julgamento final na esfera administrativa.
(TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 024180212599, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/09/2020, Data da Publicação no Diário: 19/10/2020).

EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO ANULATÓRIA CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS PM/ES INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO
ATO ADMINISTRATIVO - COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA
- COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1.
O artigo 80 da LC 234/2002, em reprodução ao §4º do artigo 125 da Constituição Federal, estabelece a competência funcional da Vara de Auditoria Militar e, para tanto, destaca que tal se dá para o julgamento dos crimes militares contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares
, enquanto ao Conselho de Justiça compete os demais crimes militares definidos em lei, praticados por oficiais e praças das corporações militares do Estado. 2.
A jurisprudência desta E. Corte Estadual se firmou para definir que o julgamento de questões que envolvem a nulidade de atos administrativos que excluem militares de curso de formação de soldados deve ser julgada perante as Varas de Fazenda Pública
. 3. A demanda originária não tem como objeto a persecução criminal ou ato disciplinar, mas sim
a legalidade de ato administrativo que impediu o ingresso do requerente no curso de formação de sargentos da PM/ES, o que afasta a competência da Vara de Auditoria Militar
. 4. Conflito conhecido para declarar a competência do juízo suscitado
(TJES, Classe: Conflito de competência cível, 100200009031, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/03/2020, Data da Publicação no Diário: 13/08/2020).

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JUÍZO DA VARA DA AUDITORIA MILITAR DE VITÓRIA E 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VITÓRIA ART. 125 DA CRFB.
ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO EM CERTAME DEMANDA DE CUNHO EMINENTEMENTE ADMINISTRATIVO CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETENTE O JUÍZO DO 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VITÓRIA
. 1)
A competência da Justiça Militar é restrita ao deslinde de situações específicas, diretamente atreladas à persecução dos integrantes da carreira pela prática de crimes militares, assim qualificados por lei, ou ao processamento de ações judiciais contra atos disciplinares militares, com as ressalvas previstas no art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 234/2002
. 2) Na hipótese em cotejo, a pretensão deduzida na ação da qual é originário o conflito direciona-se,
exclusivamente, à anulação do ato administrativo
de desligamento do autor no Curso de Habilitação de Sargentos. Cuida-se, portanto,
de demanda de cunho eminentemente administrativo, sem qualquer correlação com os assuntos reservados ao escrutínio da Justiça Castrense. 3) Assim, como o litígio acerca da promoção do policial militar na carreira não se enquadra nas situações previstas pelos §§ 4º e 5º do art. 125 da Constituição Federal e pelo art. 80, de nosso Código de Organização Judiciária, a competência para dirimi-lo é do Juízo Fazendário
. 4) Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo do 2º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Vitória
(TJES, Classe: Conflito de competência, 100180002154, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/10/2018, Data da Publicação no Diário: 19/10/2018).

Assim, tal como o juiz sentenciante, entendo como competente para dirimir a questão o Juizado de Fazenda Pública, de modo que afasto a preliminar.

II – DO MÉRITO.

De acordo com narrativa inicial, a Recorrida, Policial Militar há 28 (vinte e oito) anos, teve negada, pela Comissão Avaliadora da Corporação, a concessão da medalha da categoria ouro em virtude de ter sofrido sanção disciplinar no ano de 2014.

Conforme registros funcionais, a punição de dois dias de detenção veio a ser convertida em dois dias de serviços extraordinários, em atendimento ao pedido de reconsideração da Recorrida, contendo a decisão administrativa declaração da permanência da Recorrida em comportamento considerado como excepcional.

Assim, o ato administrativo que negou a concessão da medalha é conflitante com anterior decisão que manteve a policial militar apta ao recebimento da condecoração pelos 28 (vinte e oito) anos de serviços prestados à corporação, uma vez que mantido o requisito do comportamento excepcional.

Por outro lado, da leitura do Decreto nº 254-R, de 11 de agosto de 2000 (Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo), observo a Recorrida teve o direito à reabilitação em decorrência do prazo decorrido entre a sanção disciplinar e a data em que atingiu os 28 (vinte e oito) anos de serviços, dado o grau médio da infração, senão vejamos:

“Art. 66 – Reabilitação é o direito concedido ao militar estadual de ser reabilitado, tendo apagadas a averbação de sanções disciplinares e outras notas a elas relacionadas, em seu cadastro, assegurando-lhe o sigilo dos registros sobre seu processo e sanção disciplinar. Prazos da reabilitação.

Art. 67 – A reabilitação ocorrerá, ex-officio, decorridos os seguintes prazos, tendo como base a data da publicação da sanção disciplinar imposta, sem que o militar estadual tenha sofrido qualquer punição disciplinar:

III – 03 (três) anos, quando a sanção for pela prática de transgressão classificada como média;”

No caso, a sanção disciplinar foi aplicada em 23 de junho de 2014 e no ano de 2018 a Recorrida completou 28 (vinte e oito) anos de serviços, de modo que já ultrapassado o prazo de 03 (três) anos previstos para a reabilitação.

Ademais, da leitura sistemática dos dispositivos do Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, com especial atenção ao seu art. 29, a conversão da sanção disciplinar em escala de serviços extraordinário equipara-se, para todos os efeitos, à advertência, devendo ser registrada pelo prazo de dois anos e não pode ser utilizada para avaliar o comportamento do militar, servindo exclusivamente como referência para aplicação de sanções futuras, na qualidade de circunstância agravante.

Logo, afigura-se ilegal empregar o registro de conversão da sanção disciplinar em escala extraordinária não remunerada para fins de obstar a concessão da Medalha Valor Policial Militar, cor ouro,

ao policial militar. Isto porque, primeiramente, entre a decisão que determinou a conversão da sanção em serviços extraordinários não remunerados e a decisão administrativa que indeferiu a Medalha ao recorrente, decorreram quase 04 (quatro) anos. Depois, a conversão da sanção equipara-se, para todos os efeitos, à advertência e serve apenas como referência para sanções posteriores e não como pressuposto de avaliação de conduta do militar.

Esse posicionamento já foi firmado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. Mandado de segurança. Promoção por merecimento na carreira militar. Avaliação de títulos e desempenho profissional. Perda de ponto no quesito mérito disciplinar. Conversão de sanção disciplinar em prestação de serviço extraordinário. Registro nos assentamentos funcionais. Vedada a consideração para efeito de classificação de comportamento. violação a direito líquido e certo. Recurso provido. 1) O Regulamento Disciplinar da PMES (Decreto nº 245-R/2000), ao regular o registro nos assentamentos funcionais da conversão de sanção disciplinar em prestação de serviço extraordinário, veda seja esse registro considerado para fins de classificação de comportamento do militar (parágrafo único do art. 29 c/c parágrafo único do art. 16). 2) Logo, revela-se ilegal a utilização do registro da conversão de sanção disciplinar em prestação de serviço extraordinário para reduzir a pontuação do impetrante no quesito Mérito Disciplinar, cuja finalidade é justamente diferenciar os militares pelo seu comportamento no processo de promoção por merecimento. (art. 27 da Lei Complementar 864/2017). 3) Recurso provido
(TJES, Classe: Apelação, 024170315279, Relator: José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 02/04/2019, Data da Publicação no Diário: 11/04/2019).

Dessa forma, sem reparos o ato sentencial objurgado.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume o ato sentencial.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, combinado com o art. 85, § 3º, inciso I, do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

GISELLE ONIGKEIT

RELATORA

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.